Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-30.2021.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Embargos de declaração. Processual Civil. Cumprimento de sentença. Ação monitória. Título executivo judicial constituído. Objeto. Obrigação de pagar quantia certa. Cumprimento de sentença. Deflagração. Petição. Aparelhamento adequado. Petição tecnicamente apta. Título judicial, certidão de trânsito em julgado e memória de cálculo do débito. Verificação. aparelhamento da pretensão executória. Determinação de emenda à petição inicial. Elucidação expressa, no bojo da petição, dos parâmetros utilizados para elaboração dos cálculos do débito exequendo. Controle não atinado com as condições da ação e pressupostos processuais. Emenda desnecessária. Apuração do acerto do crédito. Questão reservada à eventual impugnação a ser aviada pela executada. Cumprimento de sentença devidamente aparelhado. Sentença extintiva. Cassação. Apelo provido. Acórdão. Embargos de declaração. Devedora. Imprecação de nulidade processual. Intimação para apresentação de contrarrazões. Modalidade de intimação. Intimação pessoal. Forma de arguição. Preliminar do ato a ser praticado (CPC, art. 272, §8o). Inobservância. Intimação do advogado cadastrado nos autos quanto à inclusão em pauta para julgamento. Registro de ciência. Formulação da pretensão nulificatória. Preclusão. Contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Impugnação. Concentração da matéria de defesa. Interposição de óbice ao processamento da pretensão executiva. Desconformidade. Pretensão aclaratória. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela executada objetivando aclarar o acórdão que, à unanimidade, dera provimento ao apelo que interpusera o credor, ora embargado, em face da sentença que, lastreada no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguira, sem resolução do mérito, o cumprimento de sentença que aviara, determinando a retomada do rito executivo de conformidade com os delineamentos legais que lhe são próprios e a partir do estágio em que se encontrava quando lhe fora negado trânsito.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência do vício imputado pela embargante – contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, perpassando, preliminarmente, pela perscrutação da nulidade processual que imprecara ao itinerário procedimental, precisamente quanto ao ato processual que a instara a oferecer contrarrazões recursais e aos atos subsequentes, alcançando, pois, o provimento colegiado embargado.
III. Razões de decidir
3. Inviável a imprecação de nulidade ao ato de comunicação processual formulada em ambiente recursal, em inobservância à ritualística insculpida no artigo 272, §8o, do estatuto processual, segundo a qual “a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”, quando do detido cotejo dos autos deflui a apreensão de que poderia a vindicante tê-la suscitado sob a forma e no momento processual indicados no preceptivo individualizado, de conformidade, inclusive, com a regra segundo a qual a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
4. Defronte acórdão que cingira-se a cassar provimento terminativo, assegurando trânsito à pretensão executiva originalmente formulada pelo credor, nada dispondo sobre a higidez e extensão do crédito derivado do título executivo, a devedora, na conformidade do devido processo legal, deve focar sua defesa ao ambiente do instrumento do cumprimento de sentença, soando desconforme que suscite nulidade do julgado colegiado sob a ótica de que não fora regularmente intimada para manejo da faculdade de contrariar o recurso quando, ao acorrer aos autos, não exercitara concomitantemente aludida faculdade nem apontara qualquer prejuízo ao direito de defesa que a assiste decorrente da omissão procedimental que ventilara, pois terá à sua disposição aludida via de defesa ao ser retomado o curso procedimental.
5. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
6. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
7. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
8. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. Unânime.